Tribunal: TCU
Processo: 012.240/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Civil, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar automaticamente registrados em 10/11/2020, 2/12/2020, 30/11/2020, 1o/12/2020 e 16/3/2021, os atos constantes das peças 3/7, relativos às pensões civis de Marília Drummond Tzaschel, Eunice Santos Bertoli, Gilka Haeming Maciel, Vicente Haeming Maciel, Thiago Valdir Miguel, Valdir Hercílio Miguel e de Vera Lúcia Coelho; 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício das pensões civis, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Estado de Santa Catarina.